Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-45.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002120-45.2023.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVÓAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA e DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.]

Parte(s):

[V. S. S. - CPF: 101.120.231-00 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.891.261-91 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.891.261-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS– IMPROCEDENCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LESÃO PATELAR BILATERAL - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT– NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2-O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para a segurada, sendo que as peculiaridades do caso demonstram que o tratamento pelo método
Pediasuit
, indicado pelos profissionais que acompanham a parte autora, portadora de lesão patelar bilateral, é o mais indicado para suprir suas necessidades, ressalvando-se que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à apelante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso.

3-A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de
consequência
, não reside dano moral.

4-Diante da sucumbência recíproca das partes, a sucumbência deve ser rateada na proporção de 50% para cada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por V. S. S. representada por seu genitor VITORIA SOUZA SANTOS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 202465765 -, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Compensação por Danos Morais 1002120-45.2023.8.11.0055, movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO que julgou o feito improcedente, revogando a tutela de urgência ora concedida e condenando a autora vencida ao pagamento das custas e honorários processuais fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciaria, art. 98, §3º do NCPC.

Em suas razões de ID: 202465767 -, alega: (i) que se trata de uma criança de 9 anos de idade acometida por Síndrome de Down, com diminuição no desenvolvimento motor fino e grosso e, ter diagnóstico de lesão patelar bilateral, que retira a sua capacidade de deambulação e ter recebido prescrição de procedimento cirúrgico para correção das lesões ortopédicas; (
ii
) que se encontra em situação
clínica
de pós-operatório, com prescrição de tratamento fisioterápico intensivo denominado PEDIASUIT, em caráter de urgência face que já se passaram mais de 4 meses da cirurgia; (
iv
) cabimento de Danos morais já que
está

à
espera do tratamento a mais de 4 meses sem poder caminhar.
Pugnando ao final pelo provimento do apelo afim de que o tratamento prescrito seja custeado pela Seguradora apelada, bem como seja condena por danos morais.

Em contrarrazões de ID: 202465784, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria se manifestou pelo provimento parcial do apelo apenas para custear o tratamento prescrito. Parecer de ID: 203281196.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por V. S. S.

representada por seu genitor VITORIA SOUZA SANTOS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 202465765 -, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Compensação por Danos Morais 1002120-45.2023.8.11.0055, movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO que julgou o feito improcedente, revogando a tutela de urgência ora concedida e condenando a autora vencida ao pagamento das custas e honorários processuais fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciaria, art. 98, §3º do NCPC.

Cinge-se a questão em saber se a parte requerida/apelada deve custear os tratamentos da autora, qual seja tratamento de fisioterapia protocolo PEDIASUIT;

cabimento de danos morais sofridos.

Inicialmente, a despeito do argumento de prevalência da Lei nº 9.656/98, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Nesse sentido, aliás, foi editada a Súmula n. 608 pelo STJ, com o seguinte enunciado: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão ‘.

Entretanto, a circunstância dos contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença.

No caso em tela, verifica-se que a apelada foi diagnosticada com “lesão patelar bilateral”, tendo passado por procedimento cirúrgico e recomendado fisioterapia protocolo
Pediasuit
.

Acerca da matéria, em recentíssimo julgado, a Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo apelado não
constava do referido rol. Salienta-se que o
Pediasuit
constitui uma vestimenta ortopédica, interligada por bandas elásticas, cujo conceito básico é o de alinhar o corpo o mais próximo do funcional possível, o qual se encontra registrado na ANVISA sob o n. 81265770001.

Além disso, o Protocolo
Pediasuit
é um método intensivo, com sessões de quatro horas de duração, cinco vezes por semana, durante quatro semanas, totalizando oitenta horas de tratamento por mês. É realizado por profissionais das áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em uma gaiola de habilidade tridimensional rígida e com polias metálicas e cabos elásticos e reconhecido como modalidade terapêutica, como um instrumento profissional de importante avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, conforme Acórdão nº 38 do COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional)

No que tange à alegação da apelante de que não há
evidência
científica quanto à eficácia do tratamento vindicado pela autora, nota-se que a ANS realizou estudos sobre diversos tipos de terapias indicadas a portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, que deu causa à publicação, em

19/08/2022, de 02 (dois) Pareceres Técnicos, sendo um deles o de nº 25, que ora transcrevo:

- Parecer Técnico n.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022:

Neste documento, a ANS esclareceu a definição de vários procedimentos terapêuticos e se havia cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, sendo eles: equoterapia, hidroterapia, terapias com o emprego de vestes especiais – SUITS, pilares e reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico.

Em relação ao (
Suits
), objeto da lide, assim definiu a ANS:

“((...) c) TERAPIAS COM EMPREGO DE VESTES ESPECIAIS - SUITS O modelo mais recente de órtese dinâmica é conhecido como Dynamics
Suit

Orthosis
(DSO), e seu uso como protocolo de tratamento é chamado de “
suit

therapy
”. São descritas duas possíveis formas de intervenção com o DSO:uso apenas da vestimenta ou uso da vestimenta dentro de um programa de treinamento intensivo personalizado composto por exercícios funcionais e exercícios de fortalecimento muscular realizados em unidades de exercício de habilidade. Não existe um protocolo único padronizado na terapia da vestimenta, o que levou ao surgimento de diferentes modelos, métodos e terminologias, tais como
Penguin

suit
,
Therasuit
,
Adelisuit
,

Pediasuit
,

Upsuit
,
Theratolgs
, Órtese de tecido elastomérico dinâmico (DEFO - Dynamic
Elastomeric

Fabric

Orthosis
), Traje de
corpo inteiro (FBS - Full Body
Suit
), Órtese de entrada de pressão estabilizadora (
Stabilizing

PressureIinput

Orthosis
– SPIO),
Second

Skin
, órteses de tira externa, entre outros. Os designs variam de trajes de corpo inteiro a roupas menores, como mangas/luvas e perneiras. Eles podem ser prescritos para membros superiores, inferiores ou corpo inteiro. Além disso, há grande variabilidade no design da órtese dependendo da finalidade e do fabricante. Alguns deles também utilizam elementos de sustentação do corpo, como cordas elásticas e uma gaiola metálica (sistema SPIDER) para auxiliar na verticalização da postura, quando o paciente não consegue ficar de pé sozinho (disponível em http://europepmc.org/
article
/MED/34828729; http://europepmc.org/
article
/MED/28712784;
http://europepmc.org/article/MED/31453550
).

Vale destacar, contudo, que o art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9656/1998, prevê a exclusão de coberturas assistenciais obrigatórias relativa ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. E, conforme disposto no art. 4º, inciso VI, da RN n.º 465/2021, órtese é entendida como material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido.

Dessa forma,

os procedimentos que empregam órteses dinâmicas conhecidas como Dynamic
Suit

Orthosis
(DSO) do tipo “
suit

therapy
”, tais como
Penguin

suit
,
Therasuit
,
Adelisuit
,
Pediasuit
,
Upsuit
,
Theratolgs
, Órtese de tecido elastomérico dinâmico (DEFO - Dynamic
Elastomeric

Fabric

Orthosis
), Traje de corpo inteiro (FBS - Full Body
Suit
), Órtese de entrada de pressão estabilizadora (
Stabilizing

PressureIinput

Orthosis
– SPIO),
Second

Skin
, órteses de tira externa, entre outros correlacionados, não possuem cobertura obrigatória por utilizarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, nos termos do disposto no art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/1998 ”.

Salienta-se que tratamento indicado (
pediasuti
) não representa "práticas de ginástica", eis que o

protocolo
PediaSuit
e o método
Therasuit
destinam-se ao tratamento de

pessoas com distúrbios neurológicos, assim como atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor, congénitos ou adquiridos, ou seja, trata-se de programa detratamento estabelecido com base nas necessidades individuais do paciente, constituído por exercícios específicos e intensivos que

ajudam

a minimizar reflexos patológicos e ajudam no estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais, melhorando a qualidade de vida do paciente.

E de acordo com mencionado estudo, oprotocolo
PediaSuit
utiliza diversas ferramentas e apenasuma delas é a órtese dinâmica,
denominada
Suit
, roupa criada nos anos 70 por cientistas russos para uso por astronautas, dado que estes profissionais apresentavam dificuldades motoras, perda de movimentos, massa muscular e estrutura óssea debilitada após a realização de missões espaciais. O

Suit

consiste em colete, touca, calções, joelheiras, calçado e um sistema de elásticos ajustáveis, que desempenha um papel crucial naregulação do tónus muscular e na função sensorial vestibular.

Dessa forma, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de

tratamento

que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Logo, o contrato em tela está submetido às normas do

Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do art.

47 do CDC.

Dessa forma, é forçoso concluir que os tratamentos de fisioterapia pelo método
Pediasuit
, deve ser
custeado
pela operadora de plano de saúde.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é
exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019,
DJe
12/12/2019)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - MENOR COM PARALISIA CEREBRAL - TRATAMENTO NÃO EXCLUÍDO DA COBERTURA CONTRATUAL - DEVER DE COBERTURA. 1. O interesse de agir é consubstanciado pela necessidade/utilidade da ação para se satisfazer a pretensão do autor e pela adequação da via processual para a prestação jurisdicional pretendida. 2. A operadora de plano de saúde deve arcar com o tratamento necessário à saúde da segurada, em havendo previsão contratual de cobertura para a doença e não se identificar exclusão expressa do procedimento. 3. A exclusão genérica, em lei e no contrato, da cobertura de órteses não vinculadas a ato cirúrgico não exime a operadora do plano de saúde da responsabilidade de custear os materiais necessários à realização da fisioterapia intensiva (método
Pediasuit
)." (TJ/MG - Apelação Cível 1.0525.19.001582-2/002, Relator (a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da sumula em 03/03/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE DESCISÃO INTERLOCUTÓRIA - INEXATIDÃO MATERIAL - LOCAL REALIZAÇÃO TRATAMENTO MÉDICO - DANOS MORAIS. - Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, a mera inexatidão material contida no dispositivo da sentença pode ser corrigida a
qualquer tempo pelo magistrado, já que não se submete à autoridade da coisa julgada, a teor do art. 494, I, do CPC/15. - Inexiste a obrigação de cobertura de tratamento em clínica especializada, desde que a operadora do plano de saúde ofereça um serviço equivalente. - A negativa de cobertura de material pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.17.071726-9/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020)

Por fim, se a parte apelada pretende realizar os procedimentos com profissionais não credenciados ao plano de saúde, a cobertura tem que se limitar ao contratado.

Neste tópico recursal, merece ser modificada a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima

Entretanto, em relação aos

danos morais, em que pesem os argumentos traçados no apelo, no caso concreto, creio não existir, tratando-se, em verdade de desacerto contratual em face de não existência específica em relação ao tratamento.

O desajuste no cumprimento de contratos, segundo penso, somente em casos
em que
a ilegalidade é patente e não residem
dúvidas
em relação a manifesta recalcitrância é que deve a parte praticante do ato reputado como ilícito ser condenado em danos morais. Não é o caso em comento, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários a respeito deste controvertido tema.

A propósito já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

‘DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. (...) O mero aborrecimento do cotidiano não implica na existência de dano, requisito imprescindível para a configuração de danos morais. O inadimplemento contratual, embora gere aborrecimentos, não é hábil, por si só, a caracterizar danos morais, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação ou abalo psíquico. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n. 574657, 20100110497517APC,
Relator SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 26/03/2012 p. 91 - grifo nosso)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERNET. LENTIDÃO NO SINAL CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MATERIAL. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS. DANO NÃO INDENIZÁVEL. FALHA NO SERVIÇO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCRO CESSANTE. NÃO PROVADO. ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) Como se sabe, a jurisprudência é forte no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, posto que o fato ofensivo deva ser de tal monta que possa abalar, no caso de pessoa jurídica, sua a imagem e/ou credibilidade. (...)" (Acórdão n.689811, 20110510048846APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013,
Publicado
no DJE: 09/07/2013. Pág.: 76 - grifo nosso)’.

Sobre o tema já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo
, até porque o descumprimento de obrigações não é de todo imprevisível.’ (ementa parcial, RESP. n. 8765527-RJ, julgado em 01/04/2008, Relator Ministro João Otávio Noronha)’.

Por outro lado,
atendendo um

pedido e rechaçando outro, é caso de aplicação da sucumbência recíproca, dentro do que está comandado pelo artigo 86 do Código de Processo Civil. E, neste aspecto, razoável e proporcional estabelecer 50% para cada parte litigante.

Conclusão.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para julga o feito parcialmente procedente e condenar a requerida apelada

ao custeio integral do tratamento prescrito ao autor apelante,

deixando de acolher a pretensão de condenação e danos morais. E, verificando

a sucumbência recíproca e, neste contexto, cada parte deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios da parte contraria, (artigo 86 do CPC).

Fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, devendo, cada parte, pagar 7,5% (sete e meio por cento) ao advogado adverso. Entretanto, estando a parte autora agasalhada pela gratuidade da justiça, nos moldes do que prescreve a Lei 1.060/50 c/c § 3º, art. 98 do CPC, reta suspensa e exigibilidade. Entretanto, suspensão não é perdão e, neste viés, se forem encontrados bens passiveis de penhora, a qualquer momento o advogado, que tem verba de cunho alimentar, poderá efetuar o devido cumprimento de sentença em face do
título
executivo judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Sempre votei no sentido do voto apresentado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho. No entanto, meu receio vai um pouco além do que decidimos, uma vez que no Recurso de Apelação nº 1002000-49.2020, no qual fui relatora nesta Câmara, julgado em 2020, seguimos
o
voto da
D
esembargadora Clarice Claudino da Silva em um caso semelhante, que fez uma pesquisa detalhada sobre a evolução e a eficácia do tratamento com o uso do protocolo
PediaSuit
e
TheraSuit
.

Na ocasião concedemos esse tratamento, no entanto, o STJ monocraticamente cassou exclusivamente o
PediaSuit
. E com relação às demais terapias,
determinou o retorno a esta Câmara para
rejulgamento
da causa e aplicação do rol taxativo, ou seja, determinou
rejulgamento
apenas para análise do Recurso Repetitivo quanto à aplicação das demais terapias.

Ocorre que a mãe da criança desse Recurso por mim mencionado, terá que pagar integramente uma conta de 2020 até hoje para clínica que forneceu esse tratamento.

Desse modo, com muito pesar, com todas as vênias, porque reconheço a eficácia desse tratamento, inclusive consta do meu voto proferido em 2020,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantenho sentença de 1º Grau que julgou improcedente a ação, seguindo os últimos julgamentos do STJ.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Faço apenas um adendo. Quando o assunto é saúde, particularmente, deixo que as Cortes Superiores reformem a minha decisão, conforme o entendimento deles.

Se estou convencida, como disse a Desa. Marilsen Andrade
Addário
, que em 2020 votou concedendo o protocolo de tratamento, por ser eficaz, é necessário e porque surte efeito, o STJ que mude o meu entendimento, mas me mantenho fiel ao meu posicionamento que concede esse tipo de tratamento.

Se
o
STJ pensa diferente, lastimo profundamente, mas deverá dizer nos autos. Não anteciparei entendimento, que não concordo, em nome deles. Até porque, o STJ pode até mudar o entendimento de ontem para hoje, como já fizeram várias vezes em outros assuntos.

Perdoe-me ainda a interferência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Ante a divergência passaremos para técnica de julgamento do art. 942 do CPC.

EM 20 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELANA GARGAGLIONE PÓVOAS. A 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3º VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vênia
à
Desa. Marilsen Andrade
Addário
,
e acompanho o voto do Desembargador Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Senhor Presidente,

A
companhando o
voto
do
relator
,
em consonância com entendimento unânime da
3ª
Câmara
de Direito Privado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024